Tribunal: TJES
Processo: 5008163-09.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008163-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILDA DE FATIMA RESSURREICAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008163-09.2024.8.08.0012

RECTE.:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECD
A
.:
NILDA DE FATIMA RESSURREICAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
9311050
. Contrarrazões Id.
9311059
, estando
a
Recorrid
a
assistido por advogad
a
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9311050
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Contudo, não conheço do pedido de afastamento da con
denação em dobro, bem como do tópico “A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO”, por ausência de interesse recursal, pois a sentença somente determinou a restituição simples dos descontos e determinou juros de mora dos danos morais a partir do arbitramento.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
9311047
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos Contratos de Empréstimos atrelados aos contratos nº 627505074 e 622268295 indicados no histórico de empréstimos do INSS, e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, confirmando os efeitos da liminar deferida no id. 42695993; (b) condenar o réu a restituir à autora os valores descontados mensalmente em seu benefício, de forma simples, no valor de R$3.904,32 sem prejuízos das parcelas descontados no curso da presente ação, devidamente corrigida monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (c) condenar o réu a pagar R$4.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento. Autoriza-se a compensação no valor de R$3.846,47.
”

Trata-se de
ação rescisória de empréstimos com pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela antecipada
sob argumento que observou em seu benefício previdenciário
dois
empréstimos dos qua
is
desconhece. Assim, requereu a suspensão dos descontos, em sede de liminar, declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro e danos morais
em valor não inferior a 10 salários mínimos.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de cerceio de defesa, pois foi requerido depoimento pessoal da autora em defesa, mas não foi oportunizado, bem como de incompetência dos juizados. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado, vez que o contrato de empréstimo nº
627505074
estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, bem como o de nº
622268295 foi cancelado,
em que p
ugna pelo afastamento das condenações. Além disso, afirma que o valor das astreintes é elevado bem como os juros d
e mora
devem ser estabelecidos da data do arbitramento e não do evento danoso.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA

O Recorrente alega nulidade da sentença, pois foi requerido depoimento da autora em contestação, mas não foi oportunizada a audiência de instrução e julgamento. Entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda. Além disso, cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas.

Ademais, observa-se da audiência una de Id. 9311020 que as partes disseram não haver outras provas a produzir, pedindo o julgamento antecipado da lide, não havendo qualquer protesto por parte do recorrente. Na mencionada audiência inclusive foi colhido depoimento da autora. Tal tópico do recurso inclusive carece de dialeticidade, pois menciona uma “selfie” (Id. 9311050 - Pág. 4), sendo que a contratação objeto dos autos foi física e não digital. Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando a ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Observa-se dos autos que foram impugnados dois contratos, o de nº 627505074, com início dos descontos em 08/2020, e nº 622268295, com início dos descontos em 03/2021. Esse último, a própria ré reconheceu em contestação (Id. 9310991 - Pág. 3, Id. 9311003 - Pág. 3) a irregularidade, tendo o cancelado, contudo, não juntou o mencionado contrato bem como não há prova de que realmente tenha sido restituído os valores indevidamente descontados.

Quanto ao contrato de nº 627505074 (Id. 9310992), observa-se que as assinaturas não são tão semelhantes, apesar de ter tentado imitar. Ademais, a autora desde a exordial não reconhece a assinatura, tendo ido ao Procon (Id. 9310916). Junto ao contrato foi anexado um documento de identidade de 2014 (Id. 9310992 - Pág. 3), tendo a autora alegado em réplica que foi roubada (Id. 9311021 - Pág. 4) e sua identidade atual é a de 2018 juntada à inicial (Id. 9310913).

Contudo, o que mais chama a atenção no contrato de Id. 9310992 é o fato do correspondente bancário, Paulo Sergio Ignacio ME, ser do interior de São Paulo, cidade de Iepê, e a contratação ter ocorrido presencialmente em Cariacica.

Nesta esteira, entende-se que
não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas,
pois
deveria ter elencado documentos cabais que
a
testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes
à contratação
a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade dos contratos de empréstimos nºs 627505074 e 622268295 objetos dos autos
bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 3.904,32, relativos aos descontos promovidos.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
, ademais, a autora objetivou a resolução da lide em vias administrativas pelo Procon

(Id.
9310916
), sem sucesso, sendo o ingresso em juízo a única e última medida possível, o

que, na forma d
o
Enunciado no 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se

levar em consideração para reconhecer lesão moral
,

motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
, razão pela qual
voto pela manutenção da r. sentença
na sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)